Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737912-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVANEIDE DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DAMÁZIO DA SILVA, representado pela administradora provisória JUVANEIDE DO NASCIMENTO SILVA ALVES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Touros/RN. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o art. 275, do Código Civil, dispõe ser direito do credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente a dívida em comum; 2) o art. 53, III, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o foro competente para processar demandas contra o Banco do Brasil é na sede da pessoa jurídica; 3) a escolha do foro não foi arbitrária ou aleatória, visto que amparada na legislação vigente; 4) o tema encontra-se pacificado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF); 5) o magistrado não poderia ter declinado de sua competência de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (ID 41137869). Requer a concessão de tutela de urgência para que os autos sejam mantidos na justiça comum de Brasília, até o julgamento final do agravo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para julgamento da lide. Preparo recolhido (ID 41137872). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é razoável a tese desenvolvida: há direito do consumidor de optar por ajuizar a demanda no foro do domicílio do réu - local da sede. O agravante não fez escolha aleatória; ajuizou a ação em um dos domicílios do réu. Não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator